Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUATRO AGRAVOS INTERNOS. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE MEDICAMENTO. TASIGNA. NILOTINIB. LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA DIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DA ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 831 STF. PAGAMENTO. PRECATÓRIO. RENÚINCIA. VALOR LIMITE. RPV. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PAGAMENTO. TERMO FINAL. DATA DO SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 25, LEI No 12.016/09. SÚMULAS No 512, STF, E No 105, STJ. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TERCEIRO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. QUARTO RECURSO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
1. Quatro agravos internos interpostos contra decisões de requerimentos e embargos de declaração sobre os seguintes temas: a) multa diária pelo descumprimento de decisão; b) sequestro de verbas públicas para pagamento da multa diária e expedição de precatório ou RPV; c) suspensão da multa diária; e d) honorários de sucumbência.
2. Primeiro agravo interno do Distrito Federal. 2.1. O recurso deve ser conhecido somente em relação à multa diária pelo descumprimento da decisão (astreintes), visto que houve posterior retratação parcial da decisão recorrida quanto à admissão de sequestro de verbas públicas para o cumprimento da obrigação de fazer de entrega de medicamento. 2.2. A falha no serviço público está comprovada nos autos, diante do atraso no fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde e à vida do agravado, descumprindo decisão judicial a qual determinou o fornecimento do medicamento em 72h. 2.3. Por outro lado, há plausibilidade nos argumentos da parte quando sustenta a necessidade de redução das astreintes. 2.4. O art. 537 do CPC estabelece, verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. §1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” 2.5. Veja: “4. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de redução do valor.” (07210123320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 20/05/19). 2.6. A incidência da multa diária fixada no limite máximo de R$ 30.000,00 constitui penalidade manifestamente excessiva, porquanto incompatível com a obrigação exequenda. Como bem pontuado pelo recorrente, “tudo aconteceu durante o pico da pandemia, com toda força de trabalho do serviço público de saúde voltada para o tratamento de paciente com COVID-19”. 2.7. Os elementos apresentados dão suporte à necessidade de redução do valor das astreintes. Outrossim, não é cabível a revogação da multa como pretende o Distrito Federal, diante do descumprimento da obrigação, vital para o impetrante. 2.8. Com tais considerações, procede-se à redução da multa cominatória, para o valor de R$ 10.000,00. 2.9. Conhecimento parcial do primeiro agravo interno do Distrito Federal e parcial provimento para reduzir a multa cominatória reduzida para o valor de R$ 10.000,00.
3. Segundo agravo interno do exequente. 3.1. A natureza do débito não se refere a pagamento de medicamentos, mas a multa diária por descumprimento de decisão judicial. Portanto seu pagamento não deve se dar por sequestro de verbas públicas e sim por precatório ou RPV, a depender do seu valor. 3.2. A finalidade da multa diária não é conversão da obrigação de fazer em perda e danos, até porque os medicamentos foram entregues ao exequente. Trata-se de uma obrigação de pagamento desde o princípio, com função inibitória e não satisfativa, para a entrega dos medicamentos pleiteados. 3.3. Deve-se respeitar a igualdade de condições com os demais credores; todos à espera de recebimento de valores do Distrito Federal, pelo procedimento de cumprimento de sentença, que impõe à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, por meio de precatório ou RPV, a depender do valor, nos termos do art. 535, § 3o, I, do CPC. 3.4. A pretensão subsidiária do exequente de abrir mão do valor que exceder o valor limite para a expedição de RPV é possível, porque se trata de direito disponível de crédito perante a Fazenda Pública, devendo apenas o exequente ser intimado para confirmar sua vontade de renúncia. 3.5. Parcial provimento do segundo agravo interno do exequente para que o pagamento da multa diária seja efetuado por precatório ou RPV, a depender da renúncia ao valor que exceder o valor limite para sua expedição, conforme atual legislação do Distrito Federal.
4. Terceiro agravo interno do exequente. 4.1. O recurso merece ser parcialmente conhecido, tendo em vista que trata de meras reiterações dos agravos anteriores, a indicar expressamente os agravos internos até então pendentes de julgamento. 4.2. A decisão não determina revogação nem cancelamento da multa diária, mas suspensão do seu curso, ou seja, o termo final da sua contagem. Não há motivos para a multa diária continuar incidindo contra o Distrito Federal a partir do momento em que é deferido o sequestro de verbas públicas para o cumprimento da obrigação de fazer. 4.3. A resistência do ente público em cumprir a tutela de urgência se manteve até a data do efetivo sequestro das verbas públicas, momento em que o Distrito Federal se desincumbiu o ônus de cumprir a obrigação de fazer convertida em obrigação de pagar. 4.4. Assim, as multas são devidas desde a intimação do deferimento até a data do efetivo sequestro das verbas públicas. 4.5. Conhecimento parcial do terceiro agravo interno do impetrante e nego provimento.
5. Quarto agravo interno do Distrito Federal. Honorários de advogado. 5.1. Cumpre ressaltar que os honorários advocatícios se apresentam como matéria de ordem pública. A saber: “(...) 3. Na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o juiz deve observar a norma processual vigente à época da prolação da sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Incidência do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015. 4. Honorário advocatício é matéria de ordem pública, passível de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. (...)” (20100112343169APC, Relator: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 11/07/2017). 5.2. Não cabe, no processo de mandado de segurança, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei no 12.016/09 e súmulas no 512 do STF e no 105 do STJ. 5.3. A questão foi submetida a julgamento no STF pela ADIN 4296, em que foi reconhecida a constitucionalidade do citado dispositivo: “(...) 3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei (...) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF). (...)” (STF, ADI 4296, Tribunal Pleno, Publicação: 11/10/2021). 5.4. Esse é o entendimento pacificado do STJ, inclusive quantos à fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança individual: “(...) 1. O STJ entende que em mandado de segurança não são cabíveis honorários advocatícios, consoante o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e na Súmula 105/STJ, não havendo ressalva quanto à fase de cumprimento de sentença. Precedentes: AgInt no REsp 2.010.538/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; AgInt no REsp 1.968.010/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022; AgInt no REsp 1.931.193/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022. (...).” (AgInt no REsp n. 1.994.560/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023.) 5.5. Provimento ao quarto agravo interno do Distrito Federal, bem como correção, de ofício, de decisão, para excluir as condenações em honorários de sucumbência das primeira e segunda execuções.
6. Primeiro agravo interno do Distrito Federal parcialmente conhecido e parcialmente provido. 6.1. Segundo agravo interno do exequente parcialmente provido. 6.2. Terceiro agravo interno do exequente parcialmente conhecido e negado provimento. 6.3. Quarto agravo interno do Distrito Federal provido. 6.4. Corrigida, de ofício, decisão sobre honorários de sucumbência.